Tribunal: TJES
Processo: 5011928-79.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011928-79.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADEMAR MARTINS DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VOLTAGEM INADEQUADA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA, DETENTORA DOS MEIOS DE PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS REGULATÓRIOS (ANEEL). PERÍODO PROLONGADO DE IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

___________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de voltagem inadequada no estabelecimento comercial do recorrido, com consequente condenação em danos materiais e morais.

Consta dos autos que o recorrido realizou diversas reclamações administrativas a partir de fevereiro de 2025, relatando fornecimento irregular de energia, situação que somente foi regularizada meses depois, em agosto de 2025, após prolongado período de inadequação.

A recorrente sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, alegando tratar-se de variação momentânea de voltagem, além de afirmar que teria adotado as providências necessárias conforme normas da ANEEL.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e se estão presentes os requisitos para responsabilização civil da concessionária.

A sentença deve ser mantida. Inicialmente, a relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva prevista no art. 14.
No caso concreto, o conjunto probatório evidencia que o recorrido suportou fornecimento de energia em desacordo com os padrões técnicos exigidos, circunstância confirmada inclusive por comunicação oriunda da própria concessionária, indicando níveis de tensão fora dos parâmetros regulamentares.

Ademais, restou demonstrado que a irregularidade perdurou por período considerável — aproximadamente de março a agosto de 2025 —, o que afasta a tese defensiva de mera oscilação momentânea.

Importante destacar que a concessionária, embora detentora exclusiva dos dados técnicos e medições do sistema elétrico, não apresentou nos autos documentação idônea capaz de comprovar a regularidade do fornecimento durante o período questionado.

Limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de relatórios técnicos, histórico completo de medições ou laudos que pudessem infirmar as alegações autorais. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à recorrente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de produção probatória adequada por parte da concessionária, aliada à existência de prova mínima produzida pelo consumidor, conduz à manutenção do reconhecimento da falha na prestação do serviço. Ressalte-se, ainda, que a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece prazos específicos para verificação e regularização de problemas relacionados à qualidade da energia elétrica, os quais, no caso concreto, não foram observados, evidenciando deficiência na prestação do serviço.

No tocante aos danos morais, igualmente correta a sentença. A falha no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, por período prolongado, especialmente quando afeta atividade comercial, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, caracterizando violação à dignidade do consumidor.

O cenário descrito revela não apenas deficiência técnica, mas também desídia no atendimento às reiteradas solicitações administrativas, o que reforça a configuração do dano extrapatrimonial.

O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Não há, portanto, qualquer elemento apto a ensejar a reforma da sentença

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)